Tribunal: TJBA
Processo: 0507067-59.2017.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0507067-59.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ADAILDO FRANCO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado pela aplicação da denominada "prescrição antecipada" em ação penal que apura suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão punitiva em abstrato pelo transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem condenação transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada ao delito quando não há condenação definitiva. 2. O delito do art. 306 do CTB possui pena máxima de 3 (três) anos, aplicando-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal. 3. O transcurso de mais de 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (28/02/2018) e a data atual (18/03/2026) consuma a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. 4. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade que deve ser reconhecida de ofício pelos Tribunais, independentemente de provocação das partes. 5. Consumada a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito do recurso por ausência superveniente de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício. Punibilidade extinta. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0507067-59.2017.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ADAILDO FRANCO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrido ADAILDO FRANCO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, e 117, I, do Código Penal, restando PREJUDICADO o Recurso em Sentido Estrito. Salvador, .